Tribunal: TJSP
Processo: 1051475-80.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Alegação

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide - Hipótese em que a causa já se encontrava madura para a apreciação do mérito, não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias - Cerceamento inocorrente – PRELIMINAR REJEITADA.

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Insurgência da autora contra a sentença de improcedência – Descabimento – Alegação de protesto indevido – Autora que deixou de efetuar o pagamento de parcelas devidas em razão de contrato de prestação de serviços firmado com a ré – Comprovação da prestação de serviços da ré e de pagamentos anteriores realizados pela autora – Ausência de ato ilícito da ré – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.